Tribunal: TJBA
Processo: 0536979-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-30
Data de publicação: 2023-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 0536979-27.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante/Apelado: José Paulo Florêncio de Souza

Advogado: Dr. Domingo Arjones (OAB/BA: 15.507) e Dra. Juliana Augusta (OAB/BA: 48.682)

Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado/Apelante: Trevo Derivados de Petróleo Ltda – Assistente de Acusação

Advogado: Dr. Franklin Dantas Simas (OAB/BA: 40.133)

Origem: 15ª Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO EMPREGO (ART. 168, § 1º, III, DO CP). PENAS DEFINITIVAS DE 1 (UM) ANO E 8 (MESES) DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, ALÉM DE 16 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

RECURSO DA DEFESA QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REQUER A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA “PARA FAZER INCIDIR A RECONHECIDA CAUSA DE AUMENTO (ART. 168, §1º, III, DO CPB), NO CÁLCULO DA PENA DEFINITIVA EM 1/3 (UM TERÇO), SEGUIDA DO ACRÉSCIMO DE 2/3 EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA.”.
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR 03 (TRÊS) VEZES NAS PENAS DOS ART. 168, § 1º, III, C/C ART. 61, II, "G" E ART. 71; CONDENAÇÃO POR 08 (OITO) VEZES PELO ART. 168, § 1º, III, C/C ART. 61, II, "G" E ART. 71; BEM COMO APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). ADEMAIS, PEDE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONTRATADO PELA EMPRESA.

NÃO CONHECIDO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DO ART. 153, VI, RITJBA.

DEMONSTRAM OS AUTOS QUE NO ANO DE 2015 (NAS DATAS 17/01, 13/02, 27/02, 21/04, 20/04, 08/05, 18/05 E 03/06), O SENTENCIADO PRATICOU DESVIOS DE VALORES DA EMPRESA TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, APROPRIANDO-SE INDEVIDAMENTE DA QUANTIA EM DINHEIRO NO TOTAL DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DE ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL – COMPROVANTES DE DEPÓSITO E EXTRATOS EMITIDOS PELO BANCO ITAÚ (ID 31036787, FLS. 31/39) E REGISTROS DOS FECHAMENTOS DOS CAIXAS DO POSTO DE COMBUSTÍVEL (ID 31036789, FL. 25 A ID 31036790, FL. 11), BEM COMO DA PROVA ORAL PRODUZIDA.
DEMONSTRADO, AINDA, QUE O SENTENCIADO SE UTILIZOU DA FUNÇÃO DE GERENTE QUE EXERCIA NA REFERIDA EMPRESA PARA A PRÁTICA DELITIVA. INEGÁVEL A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INCISO III, DO § 1º, DO ARTIGO 168, DO CP.
C
ONDENAÇÃO MANTIDA, NOS TERMOS DA SENTENÇA.

DOSIMETRIA DAS PENAS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, SEM REPAROS. APLICAÇÃO DO AUMENTO RELATIVO À MAJORANTE NA RAZÃO DE 1/3. MANTIDA A REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, NA FRAÇÃO DE 2/3, CONSIDERANDO-SE O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. PENAS REDIMENSIONADAS PARA 02
(DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO
.
INALTERADO O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, ASSIM COMO A SUBSTUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS ADVOGADOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELOS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0536979-27.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figuram como apelantes/apelados JOSÉ PAULO FLORENCIO DE SOUZA, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao apelo ministerial, para redimensionar as penalidades, e negar provimento aos apelos defensivo e do Assistente de Acusação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)